Tribunal: CARF
Processo: 13884.901560/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.901560/2012-79
ACÓRDÃO
1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores, independentemente da ocorrência de homologação.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AGCO do Brasil Máquinas e
Equipamentos Agrícolas Ltda., contra Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife/PE (no 11-60.496 - 4a Turma da DRJ/REC), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu direito creditório referente as parcelas que
compuseram o saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-
calendário de 2006 (e-fls. 318-340). A decisão de primeira instância entendeu não comprovada
parte das parcelas que compuseram o saldo negativo, glosando integral ou parcialmente os
valores.
Contra essa decisão, foi interposto o presente Recurso Voluntário (e-fls. 353-410),
sem a juntada de novas provas, e com as seguintes razões recursais:
a) Estimativas compensadas com saldo negativo de 2005 – devem ser
reconhecidas, pois a não homologação ainda está em discussão em outros
processos; a cobrança nos presentes autos configuraria duplicidade.
b) Natureza de antecipação – estimativas e retenções não podem ser exigidas
individualmente após o encerramento do ano-calendário, devendo ser
verificado apenas eventual saldo no ajuste anual.
c) CSLL retida na fonte – comprovada integralmente por DARFs e cálculo
proporcional, devendo ser reconhecida em respeito à verdade material.
d) Estimativas com créditos de PIS/Cofins – liquidadas via parcelamentos (Lei
no 11.941/2009 e PERT), o que autorizaria sua inclusão no saldo negativo.
e) Prejudicialidade – parte da matéria depende do julgamento de outros
processos, devendo haver sobrestamento.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 03/12/2018 (e-fls. 349)
e a interposição do recurso ocorreu por via postal, de forma válida, em 02/01/2019 (e-fls. 411).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
3
Além de estar comprovada a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é
tempestivo. Assim conheço do Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Do contexto da lide
Estão em julgamento na mesma sessão cinco processos relacionados deste
contribuinte. Todos eles dizem respeito à DCOMPs enviadas pela Recorrente, cujo direito
creditório informado diz respeito ao saldo negativo de IRPJ e CSLL de períodos diferentes, mas
correlatos:
 16098.000046/2007-10 (AC 2005)
 13884.901560/2012-79 (AC 2006)
 13884.901167/2012-85 (AC 2006)
 13884.900959/2013-13 (AC 2007)
 13884.900958/2013-79 (AC 2007)
Assim, considerando a preliminar de prejudicialidade trazida pela Recorrente em
suas razões, e para evitar decisões conflitantes, todos os processos foram pautados para
julgamento na mesma sessão. É o que passamos a analisar.

III – Mérito: análise do direito creditório
Na origem, o Despacho Decisório (e-fls. 26-32) foi assim emitido:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
4

No presente caso, o valor original indicado do saldo negativo na DCOMP para
quitação do débito era de R$ 795.027,60. Após a transmissão da declaração, o direito creditório
não foi reconhecido na origem. Parte dos valores usados na composição do saldo negativo foram
glosadas em Despacho Decisório (e-fls. 26-32):
 CSLL retida na fonte:

 DARFs:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
5

 Estimativas compensadas:

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, foi prolatado o Acórdão
recorrido, que julgou improcedente a defesa. As razões de decidir da DRJ foram:

CSLL retida na fonte:
15. Acontece que, em consulta ao sistema Dirf, cujo extrato está copiado a seguir,
foi possível confirmar as retenções relativas a operações realizadas de janeiro de
2006 a maio de 2006, exatamente nos montantes dos Darfs apresentados,
consoante planilha abaixo elaborada. Todavia, em relação aos recolhimentos
correspondentes aos meses de novembro e de dezembro de 2005, uma vez que o
contribuinte optou pela adoção do regime de competência (lucro real), tais
retenções não são passíveis de compor a apuração do saldo negativo do ano
2006, mas sim do ano 2005, onde as receitas respectivas foram tributadas. Assim,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
6
resta considerar comprovadas retenções no montante total de R$ 27.381,57,
como informado na Dirf: (...)
16. Tendo em vista que a retenção foi efetuada no código 5952, a parcela
correspondente à CSLL é obtida pela multiplicação do valor retido pelo fator
1/4,65, o que resulta no montante de R$ 5.888,51.
17. Como este valor é exatamente a CSLL retida validada pelo despacho decisório,
não há que se reformar a decisão nesta parte.

estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores;
47. Em vista disso, há que se manter a glosa da parcela da estimativa de setembro
de 2006, mas considerar indevidas as glosas das parcelas de estimativa declaradas
de janeiro, fevereiro, março e agosto de 2006, mas considerar indevida a glosa de
parcela da estimativa de agosto de 2006 no montante total de R$ 1.038.960,49 (=
R$ 236.192,75 + R$ 334.450,07 + R$ 364.371,45 + R$ 103.946,22).

estimativas compensadas com outros tributos.
48. Em relação às estimativas de maio, junho, julho e agosto de 2006, abaixo
listadas, o contribuinte as compensou por intermédio de formulários de
declaração de compensação, com créditos escriturais de PIS e de Cofins
decorrentes de exportações (art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e art. 6o da Lei no
10.833, de 2003). (...)
59. Por conseguinte, uma vez que as estimativas estão liquidadas, é devido
considerar indevida a glosa realizada, sendo o valor de R$ 1.596.665,95 (=R$
773.643,86 + R$ 3.189,57 + R$ 324.776,00 + R$ 470.814,65 + R$ 24.241,87)
passível de compor o saldo negativo de 2006.
60. Somando-se a este montante a parcela da estimativa objeto do processo no
13893.001017/2006-12 que foi extinta, no valor de R$ 1.131,54, é devido validar a
estimativa total de R$ 1.597.797,49.
Em razão da conexão com outros processos administrativos que tratavam de
compensações não homologadas relativas às mesmas estimativas, o julgamento dos presentes
autos foi sobrestado até a conclusão das análises correlatas, senão vejamos:
Como dito, as parcelas das estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2006
foram objeto de compensação declarada na Dcomp no
39151.220484.290806.1.3.03- 8170, apreciada nos autos do processo no
13884.910327/2011-04; e as parcelas das estimativas de agosto e de setembro
de 2006 foram objeto das Dcomps nos 33332.04340.280307.1.7.02- 0172 e
15365.44750.280307.1.7.02-1817, respectivamente, apreciadas nos autos do
processo no 16098.000046/2007-10, sendo o resultado da análise pela autoridade
administrativa a não homologação das compensações. (...)
Retornando os autos à pauta da DRJ, a instância de origem manteve parte das
glosas e julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
7
61. Diante do exposto, é devido recompor a apuração do saldo de contribuição a
pagar/restituir, para considerar em sua composição as parcelas indevidamente
glosadas de estimativa compensada com saldo negativo (R$ 1.038.960,49) e de
estimativa compensada com outros tributos (R$ 1.597.797,49, em realidade
extinta via parcelamento). Conforme demonstrado abaixo, as deduções validadas
são insuficientes para gerar saldo negativo:

62. Voto, então, pela improcedência da manifestação de inconformidade.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente se insurge em face do não
reconhecimento do seu direito de crédito no que diz respeito às estimativas compensadas com
saldo negativo de outros períodos, e outros tributos. Esse tema é o que esta em julgamento,
portanto, nesta esfera recursal.
Segundo a insurgência recursal, é inadmissível a cobrança de estimativas de IRPJ e
CSLL após o encerramento do ano-calendário, conforme a Súmula no 82 do CARF e o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018. Assim, as estimativas declaradas em DCOMP não poderiam ser
cobradas, logo, não haveria motivo para sua glosa na composição do saldo devedor.
Também deduz alegações no sentido de que haveria suposta cobrança excessiva,
pois em sua avaliação, caso o processo administrativo no 16098.000.046/2007-10 (AC 2005) não
encerre com a homologação das compensações ali versadas – pois, nesta hipótese, a Recorrente
teria de efetuar o recolhimento dos débitos de estimativas e, consequentemente, passará a fazer
jus ao saldo negativo de CSLL nestes autos.
Considerando as insurgências elencadas, entendo que assiste razão à Recorrente no
que diz respeito às estimativas.
Em primeiro lugar, consigno que não analisarei o ponto referente à CSLL retida, pois
ainda que a Recorrente tenha sucumbido neste ponto, não apresentou argumentos em seu
Recurso para demonstrar a procedência desta parcela que compõe o seu direito creditório. Logo, a
glosa sobre esta parcela está mantida, visto que houve preclusão consumativa, em razão da não
insurgência do Recorrente sobre este tema.
Em segundo lugar, já em relação às estimativas compensadas, entendo que é
parcialmente procedente o pleito recursal. Isso porque, para além da suscitada Súmula no 82 do
CARF e do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, atualmente, o CARF possui entendimento
pacificado sobre esta questão. Explico:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
8
A questão central discutida neste âmbito recursal diz respeito à possibilidade de
compor o saldo negativo de determinado período com valores de estimativas quitadas por
compensação, mesmo que essas compensações não tenham sido homologadas ou ainda estejam
pendentes de análise. É que, no procedimento administrativo, a verificação do direito creditório
utilizado para compensar estimativas ocorre em processo autônomo, no qual se examina a
validade do crédito e se homologa ou não a compensação. Caso o desfecho desses processos seja
pela manutenção da não homologação, os valores remanescentes serão cobrados no processo
vinculado ao crédito original.
Dessa forma, as estimativas compensadas e confessadas que integram o saldo
negativo de um período posterior já serão objeto de cobrança no processo referente ao período
de origem, não podendo ser novamente questionadas como componentes do saldo negativo do
exercício seguinte, sob pena de cobrança em duplicidade — inicialmente, pela não homologação
no processo do crédito que originou o saldo negativo, e, depois, pela exclusão dessas mesmas
estimativas na apuração do saldo negativo posterior.
No presente caso, observa-se que a contribuinte não apresentou provas adicionais
que pudessem reforçar a comprovação do direito alegado, de modo que a análise deve se limitar
ao despacho decisório da DCOMP que está em discussão e à compensação das estimativas
discutidas, para verificar se existem elementos suficientes que permitam enquadrar a situação aos
parâmetros previstos na Súmula CARF no 177.
Conforme se vê no Despacho Decisório, e no Acórdão recorrido, realmente a
discussão em tela diz respeito a estimativas pagas via DCOMP não homologada – ainda pendente
de decisão administrativa definitiva. Dessa forma, ainda que não tenham sido apresentadas outras
provas capazes de reforçar o direito pleiteado, entendo que a restrição ao saldo negativo formado
por estimativa confessada e compensada acaba por contrariar o objetivo de evitar a dupla
exigência sobre o mesmo montante. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na Súmula
CARF no 177, cuja orientação, inclusive, tem fundamento no Parecer Normativo COSIT no 2/2018.
Veja-se:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas
compensadas
e
confessadas
mediante
Declaração
de
Compensação(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
9
Parecer Normativo COSIT no 2/2018
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais:
arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53
da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
E esse entendimento é aplicável, neste caso, apenas às estimativas quitadas via
DCOMP com saldo negativo de outros períodos. Logo, deve ser afastada a glosa sobre as
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.856 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.901560/2012-79
10
estimativas compensadas com saldo negativo, independentemente do seu reconhecimento,
conforme orienta a Súmula CARF no 177.
Já em relação à parcela do crédito que diz respeito a estimativas compensadas com
outros tributos, entendo que a glosa deve ser mantida. Não foi trazido aos autos qualquer prova
que pudesse afastar as conclusões da DRJ no sentido de tais compensações terem sido
consideradas como “não declaradas”. Assim, não há como acolher o pleito neste ponto.

IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito lhe dou parcial
provimento para afastar a glosa das estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, independentemente da ocorrência de homologação, para que tais parcelas
componham o saldo negativo de CSLL do AC 2006, e autorizar a homologação da compensação até
o limite de crédito disponível. A glosa sobre as estimativas compensadas com outros tributos está
mantida.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 425
DF CARF MF
Original